Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CÓDIGO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE FIANÇA. NULA. INCAPACIDADE ANTERIOR À INTERDIÇÃO. DEMONSTRADA. AGENTE. PORTADOR DE DOENÇA DE ALZEIHMER. QUADRO INCAPACITANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da fiança prestada pela embargante no contrato de locação ora em execução, e, por conseqüência, condenou o embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência.
2. É cediço que a sentença de interdição produz efeitos não retroativos, alcançando, em regra, atos produzidos após a sua prolação. No entanto, é assente na jurisprudência a possibilidade de anular ato anterior, desde que a incapacidade do agente à época seja demonstrada por meio de prova inequívoca e robusta.
3. No caso, restou demonstrado que a embargante, à época da avença, já estava diagnosticada como portadora da doença de Alzheimer – patologia causadora da disfunção cognitiva e capacidade de raciocínio limitada, justificando, assim o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico.
4. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes.
5. Na hipótese de acolhimento dos embargos, com a consequente extinção da execução em desfavor da embargante, deve o vencido/embargado suportar os ônus sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e desprovido